Tribunal: TJDFT
Processo: 0705140-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
Vistos e etc. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifico que o pedido de homologação de acordo foi requerido, também, nos autos originais. Dito isso, dado que a matéria devolvida neste agravo de instrumento a esta instância recursal estar adstrita aos limites da decisão agravada, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para manifestarem-se sobre eventual acordo. Intimem-se. Publique-se.